Tribunal: TJSP
Processo: 1005378-28.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Não acolhimento. Bloqueio administrativo de conta de pagamento. Saldo vultoso. Suspeita de fraude. Incidência do CDC que não implica em desoneração absoluta do dever probatório do consumidor. Inteligência do art. 373, I, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.
A

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Não acolhimento. Bloqueio administrativo de conta de pagamento. Saldo vultoso. Suspeita de fraude. Incidência do CDC que não implica em desoneração absoluta do dever probatório do consumidor. Inteligência do art. 373, I, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.
A facilitação da defesa do consumidor não se transmuta em autorização para a inércia probatória, não servindo de anteparo para alegações desprovidas de verossimilhança. Movimentação atípica. Saldo da conta bancária que saltou de R$ 3.280,91 para R$ 154.421,57 em apenas uma semana. Ausência de prova da atividade profissional de construtor/ pedreiro. Falta de contratos, notas fiscais ou registros formais. Existência de inquérito policial, fase investigativa, para apuração de prática de estelionato. Exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC e cláusula contratual 5.12 – fls. 140). Dever de segurança e vigilância do sistema financeiro. Sentença de improcedência mantida. Determinação de extração de cópias ao Ministério Público preservada. Recurso desprovido.